Tribunal: TJMT
Processo: 0002039-64.2003.8.11.0007
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002039-64.2003.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Registro de Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FRANCISCA NUNES WOLF - CPF: 009.259.869-25 (APELADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), ELIZEU WOLF - CPF: 301.607.589-04 (APELADO), MARTA NUNES DA SILVA - CPF: 041.415.159-30 (APELADO), DEVANIR EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 699.294.919-53 (APELADO), SEBASTIANA NUNES FERREIRA - CPF: 018.904.559-03 (APELADO), FRANCISCO DOS REIS FERREIRA - CPF: 774.627.009-30 (APELADO), ELENICE NUNES DA SILVA CALIXTO - CPF: 178.814.488-06 (APELADO), CLAUDINEI CALIXTO - CPF: 562.315.209-00 (APELADO), MARIA GENECI SILVA DA FONSECA - CPF: 293.361.618-14 (APELADO), JOSE JERONIMO DA FONSECA - CPF: 210.340.708-35 (APELADO), NILDA NUNES BORGES - CPF: 260.355.728-98 (APELADO), VALQUIRIA NUNES BORGES - CPF: 304.302.658-67 (APELADO), HELENA NUNES BORGES - CPF: 291.601.368-71 (APELADO), VILDA NUNES MARIANO - CPF: 004.756.279-03 (APELADO), Leonice Nunes da Silva (APELANTE), FRANCISCA MAIA DA SILVA - CPF: 650.446.571-15 (APELANTE), HOSANA NUNES DA SILVA - CPF: 895.678.461-20 (APELANTE), JONAS NUNES DA SILVA - CPF: 569.970.861-87 (APELANTE), Joao Nunes da Silva (APELANTE), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), ZAQUEU NUNES DA SILVA - CPF: 867.208.721-68 (APELANTE), IZAC NUNES DA SILVA - CPF: 867.071.831-68 (APELANTE), NELSON NUNES DA SILVA - CPF: 523.088.809-10 (APELANTE), JOABA JOSE NUNES - CPF: 547.991.209-72 (APELANTE), GABRIEL DE ALMEIDA NAVARRO - CPF: 028.573.618-31 (ADVOGADO), LEONICE NUNES DA SILVA (APELANTE), JOÃO NUNES DA SILVA (APELANTE), NOEMIA NUNES DA SILVA (APELANTE), APARECIDO BRAZ MARIANO (APELADO), ADENI NUNES DA SILVA DE SOUZA (APELADO), DELAIR APARECIDO DE SOUZA (APELADO), TIMÓTEO NUNES BORGES (APELADO), JUANICE NUNES BORGES (APELADO), KATIA BELLI BORDINASSO - CPF: 096.790.928-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRARIEDADE E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO– INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DA MATÉRIA SEGUNDO O ENTENDIMENTO JURÍDICO DAS EMBARGANTES – EMBARGOS PARCIALMENTE DESPROVIDOS.

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0002039-64-2003

EMBARGANTES: FRANCISCA MAIA DA SILVA, VILDA NUNES MARIANO E OUTROS

EMBARGADOS: FRANCISCA NUNES WOLF E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Francisca Maria da Silva, Vilda Nunes Mariano e Outros
, em face do acórdão que na
Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídico c/c retificação de Registros Imobiliários e Pedido de antecipação de Tutela,
deu provimento parcial ao Recurso de Apelação para reconhecer a nulidade da doação impugnada
na parte que excedeu a metade do patrimônio disponível
,
a ser apurado em liquidação de sentença.

Nas razões recursais a Embargante
Francisca Maia da Silva e Outros
alegam que na decisão recorrida resta claro que a
nulidade das doações feitas pelos genitores aos filhos (ora embargantes)
se limitará ao eventual excesso de liberalidade a ser apurado em liquidação de sentença
.

Argumentam que, porém, que o aludido dispositivo do Código Civil se limita a afirmar que 1) A apuração do excesso deve ser feita no momento da liberalidade e 2) A restituição deve ser feita de acordo com o valor ao tempo da abertura da sucessão. 4. No caso em apreço, as transferências dos imóveis ocorreram, respectivamente em 10/05/1989; 16/06/1989; 12/05/1992 e 24/06/1993. A abertura de sucessão do doador Bento Nunes da Silva ocorreu em 10/10/2002.

Alegam que assim, houve omissão do v. acórdão quanto aos critérios de liquidação de sentença, o que poderá gerar diversas discussões futuramente.

Asseveram que dessa forma há necessidade de esclarecimento acerca do Índice de correção monetária aplicável,

termos inicial e final de correção monetária,

Incidência, ou não incidência, de juros moratórios

e na a hipótese de incidência de juros moratórios, os termos inicial e final. Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões que afirma ocorrentes.

Quanto aos
Embargantes Vilda Nunes Mariano e Outros
, argumentam que ingressaram com os Embargos de Declaração a fim de sanar omissão, contradição e erro material.

Asseveram que no caso há omissão quanto a aplicação do artigo 1132 do CC, que estabelece que os ascendentes não podem vender aos descendentes, sem que os outros descendentes expressamente consintam.

Verberam que havendo simulação como de fato houve, fato incontroverso admitido pelo Acórdão quando textualmente afirma “A doação é nula de pleno direito por afrontarem a ordem pública, doação inoficiosa camuflada de compra e venda simulada.

Argumentam que há
contradição no Acordão embargado, pois,
ao mesmo tempo em que admite que os atos jurídicos objeto do pedido são fraudulentos, simulados, julgou parcialmente procedente o Recurso de Apelação interposto pelos Embargados
, mesmo tendo tais atos sido praticados sob o vigor do Código Civil de 1916, que não admite a validação da simulação como disposição da parte disponível dos bens do pai dos Embargados.

Sustentam também a omissão quanto ao fato de que a venda fraudulenta/simulada feita apenas pelo pai dos Embargantes, e ainda que se admita a possibilidade da validação desse ato como doação da sua (do pai) parte disponível, esta não ultrapassa 25% do total dos bens em questão. Isso porque os 50% do total dos bens em disputa pertenciam à mãe dos genitores que não dispôs, pessoalmente, da sua parte em favor de nenhum dos filhos.

Alegam obscuridade quanto a forma de pagamento a ser feita, pugnando pelo provimento dos Embargos para sanar omissão e contradição que afirmam existentes.

Nas contrarrazões, Vilda Nunes Mariano e Outros asseveram que preferencialmente os Embargantes terão que trazer tais bens imóveis à colação a fim de igualar as legítimas dos herdeiros.

Asseveram que o Acórdão embargado entendeu ter havido doação inoficiosa pelo genitor de modo que

todos os parâmetros para apuração dos haveres dos Embargados devem ser limitados a parte disponível do genitor
dos Embargantes. Isso sempre esteve claro nos debates processuais
.

Assinalam que somente após eventualmente constatado eventual inexistência dos bens atualmente é que se procederá cálculo do valor devido
.

Sustentam que neste caso, a apuração do valor devido deve contemplar o valor efetivo de mercado do hectare de terras na época, e não o que consta na escritura publica de compra e venda, uma vez que naquela ocasião invariavelmente este valor era muito aquém da realidade de mercado por questões fiscais.

Que após levantado o real valor de mercado do hectare de terra na mesma região da adquirida pelos Embargantes com o pagamento feito por seu genitor, é que procederá o cálculo do valor atualizado e em tal hipótese,

o início do cálculo a ser considerado é a data da doação inoficiosa, sendo esta a data da escritura de compra e venda. Pugnam pelo desprovimento dos Embargos.

Quanto aos demais há certidão de decurso de prazo.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se verifica em suas razões recursais a Embargante
Vilda Nunes Mariano e Outros asseveram omissão e contrariedade no pertinente a aplicação do artigo 1132 do CC e quanto a questão de que a doação a venda fraudulenta/simulada feita apenas pelo pai dos Embargantes, parte disponível, esta não ultrapassa 25% do total dos bens em questão.

No caso cumpre anotar que a decisão embargada é clara ao fundamentar que a invalidade corresponde apenas a parte dos bens doados que excedeu ao que o doador poderia doar
, ou seja, a doação inoficiosa não havendo omissão ou contradição na forma alegada.

No pertinente a regra do artigo 1132 do CC, evidente que não havendo consentimento dos demais ascendentes resta invalida a doação realizada de descendente a ascendente, sendo que no caso,
conforme já fundamentado o acórdão reconhece a invalidação das doações efetivadas e que ultrapassaram ao percentual que o doador poderia fazer.

Com relação aos Embargos de Declaração propostos por
Francisca Maia da Silva e Outros
asseveram que há omissão no acórdão quanto
aos critérios de liquidação de sentença, o que poderá gerar diversas discussões futuramente, havendo necessidade de sanar omissão
quanto do Índice de correção monetária aplicável, termos inicial e final de correção monetária, Incidência, ou não incidência, de juros moratórios

e na a hipótese de incidência de juros moratórios, os termos inicial e final.

Cumpre registrar que, no caso, uma vez reconhecida a invalidade da doação considerada inoficiosa ficou determinada a apuração em liquidação de sentença, sendo claro o acórdão quanto a esta questão.

Com efeito, evidente que devem ser trazidos os bens objeto de doação invalidada
e, na hipótese de não mais existirem ocorrerá o cálculo do valor devido observando o valor de mercado na época da abertura da sucessão
, conforme bem registra o acórdão recorrido, valendo aqui ressaltar que
em tal hipótese o eventual valor consequentemente será corrigido com os
consectários legais
,
desde a abertura da sucessão (correção monetária pelo INPC e juros de mora 05% ao mês até a vigência do CC 2003 e a partir de então de 1% ao mês até o efetivo pagamento.

No mais, ressalto que a decisão embargada foi prolatada com a seguinte fundamentação:

“Verifica-se que no caso os autores ajuizaram a demanda na qual, pretendem na realidade
o reconhecimento de
nulidade
do negócio jurídico
referente a venda de bens levada a efeito pelos genitores a filhos menores de idade em prejuízo dos demais herdeiros, ou seja,
com escopo de fraudar a Lei.

Cumpre ressaltar, conforme bem descreve a sentença recorrida, em sua fundamentação, que ao decidir o Juiz não está vinculado ou adstrito a nomenclaturas suscitadas pelas partes e, tampouco, a artigos de lei por elas indicados, cabendo-lhe analisar os fatos apresentados realizando o enquadramento jurídico adequado ao caso.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a transferência dos imóveis matrícula n. 2.660, 3.792, 4538 e 4688 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta ocorrem em favor de filhos menores de idade de 17, 15, 11 10, 07, 06 e 04 anos representados por seu genitor, portanto, efetivamente, nenhum dos adquirentes era plenamente capaz e, ademais, não há qualquer comprovação de que detinham patrimônio que possa justificar tais aquisições na época, tudo levando a crer que as referidas alienações se efetivaram por meio de manobras voltadas a conferir a propriedade de tais bens aos filhos menores em detrimento do direito sucessório dos demais filhos fraudando a Lei.

Ademais, necessário ressaltar que referidas transmissões ocorreram algum tempo depois da venda de patrimônio pelos genitores no Estado do Paraná situação que reforça a tese dos autores de que tais bens adquiridos em nome dos filhos menores tiveram como origem recursos advindos da venda de bens naquele Estado, já que os filhos menores, como já mencionado, não teriam recursos financeiros próprios para adquirir os bens questionados não havendo provas neste sentido, tudo ocorrendo em prejuízo dos direitos sucessórios dos demais herdeiros.

Com efeito, no presente caso do conjunto probatório é possível constatar que simulou-se a compra e venda dos referidos bens quando na realidade a natureza seria doação aos filhos menores em prejuízo dos direito hereditário dos herdeiros fraudando a Lei, mesmo porque os Apelantes na época menores de idade não tinham condições financeiras de adquirir tais bens, tanto que não há sequer menção a valores relacionados a tais aquisições e, tampouco, os demandados comprovaram que tenha havido algum pagamento de forma que os Apelantes/donatários devem repor a parte inoficiosa.

Com efeito, como já mencionado o negócio jurídico foi realizado para simular outro ato jurídico em prejuízo dos herdeiros, tratando-se, portanto, de simulação de ato de doação para aparentar compra e venda, o que enseja reconhecimento de doação inoficiosa, de forma que devem os donatários repor a parte inoficiosa, ou seja, a parte que excede a legítima, tendo em vista que o ato jurídico não estava voltado a produzir os efeitos jurídicos que deveria produzir, tendo ocorrido uma dissimulação de um ato jurídico visando ocultar outro de natureza diversa.

No caso, uma vez comprovada a doação inoficiosa de descendentes para ascendentes sob aparência de compra e venda referida situação implica no reconhecimento de sua invalidade com relação a parte que excedeu a legítima.

Sabe-se a doação inoficiosa é nula, conforme entendimento jurisprudencial:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE DECIDIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA. SUBMISSÃO A PRAZO VINTENÁRIO (CC/1916) OU DECENAL (CC/2002). JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. REGRA GERAL. REGISTRO DO ATO JURÍDICO QUE SE PRETENDE ANULAR. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. CONFRONTO COM ATOS OU FATOS POSTERIORES. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA. EXISTÊNCIA DE ATO OU FATO ANTERIOR AO REGISTRO APTO A CONFERIR CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DOAÇÃO E QUE ATRAI O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DO SUPOSTO PREJUDICADO, COMO INTERVENIENTE-ANUENTE, DA ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CERTEZA SOBRE O VALOR DO IMÓVEL QUE SERVIRIA DE BASE PARA O CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SOB A ÓTICA DO PROVEITO ECONÔMICO. PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL ESPECIFICAMENTE PARA BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS. FASE DE LIQUIDAÇÃO QUE DIZ RESPEITO AS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS, RELACIONADAS ÀS PARTES, FUNDADAS NA RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL DISCUTIDA EM JUÍZO E QUE FORAM OBJETO DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO APENAS PARA APURAÇÃO DO VALOR DE CONDENAÇÃO ACESSÓRIA, QUE DEVE SER NECESSARIAMENTE LÍQUIDA OU LIQUIDÁVEL A PARTIR DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL ILÍQUIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2º, DO CPC/15. LEGITIMIDADE PARA INSTAURAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO CONFERIDA AO AUTOR E AO RÉU, MAS NÃO AO ADVOGADO DO VENCEDOR, SALVO NA HIPÓTESE DE EXISTIR TAMBÉM OBRIGAÇÃO PRINCIPAL A SER LIQUIDADA. TENTATIVA DA PARTE, ADEMAIS, DE REABRIR DISCUSSÃO QUE NÃO DIZ RESPEITO À EXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO, MAS AO DESACERTO DE ANTERIOR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO AGRAVÁVEL QUE ACOLHEU APENAS PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, POR SUPOSTA NÃO CORRESPONDÊNCIA AO CONTEÚDO PATRIMONIAL EM DISCUSSÃO OU AO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO PELO AUTOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO AGRAVÁVEL QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE IMPUGNAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO POSTERIOR, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSOU SOBRE O MÉRITO DO PROCESSO E QUE VISAVA A EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONFIGURADA.
1- Ação proposta em 22/08/2018. Recursos especiais interpostos em 18/05/2020 e atribuídos à Relatora em 30/03/2021.
2- Os propósitos do recurso especial de RUI MENDEL consistem em definir: (i) se há omissão relevante no acórdão recorrido, relativamente à inobservância de precedentes desta Corte; (ii)
se a doação inoficiosa é ato nulo, insuscetível de convalidação e, assim, de prazo para ser assim declarado; e (iii) subsidiariamente, se o termo inicial da prescrição da pretensão de nulidade de doação inoficiosa deve ser a data do registro do ato em cartório ou a data da celebração do respectivo negócio jurídico mediante escritura pública, da qual participou, na qualidade de interveniente-anuente, a parte a quem a nulidade aproveitaria.

3- O propósito do recurso especial de SANDRA MENDEL, que está condicionado ao eventual desprovimento do recurso especial de RUI MENDEL, consiste em definir se, decretada a prescrição da pretensão deduzida pelo autor, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido pelo réu, correspondente à metade do valor do imóvel objeto da doação alegadamente inoficiosa, ou com base no valor atualizado da causa.
4- Não há que se falar em omissão que justifique o acolhimento do recurso especial por violação aos arts. 489, §1º, VI, e 1.022, II, do CPC/15, quando a questão suscitada foi expressamente examinada no acórdão recorrido.
5-
A jurisprudência desta Corte, em especial desta 3ª Turma, foi consolidada e reafirmada, recentemente, no sentido de que a ação de nulidade de doação inoficiosa se submete a prazo vintenário, se regida pelo CC/1916, ou decenal, se regida pelo CC/2002, razão pela qual descabe a tese de ausência de prazo, prescricional ou decadencial, para que se questione judicialmente a doação inoficiosa. Precedentes
.
6-
Em regra, o prazo para nulificar a doação inoficiosa deve ser contado a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular, entendimento que está assentado em um dos principais pilares norteadores do sistema registral, qual seja, o princípio da publicidade, segundo o qual o registro por si só é capaz de gerar presunção de conhecimento por todos os interessados. Precedentes.

7- Esse entendimento, que tem como base o exame do ato registral anterior em confronto com atos ou fatos jurídicos subsequentes alegadamente deflagradores do prazo prescricional, deve ser excepcionado quando exista ato jurídico anterior ao registro, ao qual tenha sido dada ciência inequívoca ao prejudicado, como, na hipótese, a participação do herdeiro alegadamente prejudicado no ato de doação, celebrado por escritura pública na qual figurou como interveniente-anuente.
8- Desse modo, em se tratando de ação de nulidade de doação inoficiosa, o prazo prescricional é contado a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular, salvo se houver anterior ciência inequívoca do suposto prejudicado, hipótese em que essa será a data de deflagração do prazo prescricional.
9- Se o acórdão recorrido, a partir de determinadas premissas fáticas, afasta o valor indicado pela parte como correspondente ao valor do imóvel em disputa e, consequentemente, torna incerto o valor do proveito econômico por ela obtido para fins de base de cálculo dos honorários, descabe a esta Corte reexaminar a questão, infirmando as referidas premissas, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
10- As obrigações estampadas na sentença ou na decisão de mérito que são suscetíveis de liquidação são aquelas que dizem respeito às partes, isto é, as obrigações ou condenações principais, que existem no plano do direito material e que são objeto de pedido e de causa de pedir na ação judicial proposta pelo autor em face do réu, de modo que não estão abrangidas no objeto da liquidação, em regra, somente as obrigações ou condenações acessórias, como é o caso da condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado do vencedor.
11- A obrigação acessória relativa aos honorários sucumbenciais, incidentalmente criada em favor de quem não é parte e de quem não teve o reconhecimento de nenhum direito material a ser satisfeito a partir do processo, deve ser necessariamente líquida ou, ao menos, liquidável a partir de uma obrigação principal ilíquida de titularidade da parte, mas jamais pode ser objeto, sozinha, de liquidação de sentença.
12- O art. 85, §2º, do CPC/15, estabelece que os honorários serão fixados tendo como base o valor da condenação (líquida ou liquidável), do proveito econômico obtido (sempre líquido) ou, não sendo possível mensurá-lo (porque ilíquido), do valor atualizado da causa (também sempre líquido).
13- Dado que apenas é conferida ao autor e ao réu, sujeitos das obrigações no âmbito do direito material, a legitimidade para instaurar a fase de liquidação da sentença, pressupondo-se a existência de obrigação principal a ser liquidada, é inviável conferir ao advogado do vencedor legitimidade para iniciar a fase de liquidação apenas para apuração do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, sem que haja nenhuma outra parcela ilíquida de titularidade da parte que também necessite ser liquidada.
14- Na hipótese, verifica-se que a parte não pretende discutir a existência de proveito econômico obtido com a extinção da ação pela prescrição para fins de cálculo dos honorários advocatícios, mas, ao revés e por via transversa, busca rediscutir a correção de decisão interlocutória não agravável que acolheu apenas parcialmente a impugnação ao valor da causa, que supostamente não corresponderia ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor (art. 292, §3º, do CPC/15).
15- Se há anterior decisão interlocutória que acolheu em parte a impugnação ao valor da causa suscitada pelo réu e sobrevém decisão interlocutória que versou sobre o mérito do processo, afastando a alegação de prescrição por ele suscitada, deveria a parte, no agravo de instrumento que interpôs com a finalidade de extinguir a ação pela prescrição, também devolver ao conhecimento do Tribunal a questão anteriormente decidida pela interlocutória não imediatamente agravável, sob pena de preclusão.
16- Em se tratando de ação com um único pedido, as decisões interlocutórias não agraváveis anteriormente proferidas no processo devem, obrigatoriamente, ser impugnadas pela parte por ocasião do primeiro agravo de instrumento suscetível de interposição que possua conteúdo dos arts. 485 ou 487 do CPC/15, sob pena de não mais ser possível discutir as questões anteriormente decididas.
17-
Recurso especial de RUI MENDEL conhecido e desprovido, com majoração de honorários; recurso especial de SANDRA MENDEL conhecido e desprovido.
(REsp 1933685/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 31/03/2022)

Com efeito, o objetivo da nulidade da doação inoficiosa é garantir aos herdeiros necessários o acesso a legítima, assegurando, dessa forma, o respeito aos princípios da igualdade dos quinhões hereditários, igualdade entre filhos e, sobretudo, ao princípio da solidariedade familiar, sendo que no caso os demandados não comprovaram fato impeditivo dos direitos dos autores ou seja de que os bens doados não ultrapassam àquele que o doador teria direito de doar ou dispor no momento da liberalidade.

A doação é nula de pleno direito por afrontara ordem pública, doação inoficiosa
camuflada pelo contrato de compra e venda simulada, realizada entre ascendente e descendente, com propósito de afetar a sucessão hereditária, valendo anotar que Pontes de Miranda tratando da matéria escreveu o seguinte:

(...) o ascendente lança mão do negócio jurídico com o intermediário para obter o que a lei proíbe (
agit in fraudem legis
). Não é só o meio de realização do negócio jurídico que se proíbe, é o resultado prático" (...)

"A violação da regra jurídica pode ser direta ou indireta. Se alguém vende ao filho sem o assentimento dos outros filhos, viola a regra jurídica do art. 1.132, do Código Civil,
para cuja violação a sanção é a nulidade do contrato de compra
e venda.
Pode ser que A não venda ao filho, mas venda a estranho, que doa ao filho ou venda ao filho. É a violação indireta.
É a fraude legis
” (Tratado de Direito Privado, vol. VI, página 379).

Neste diapasão, sendo nula de pleno a referida doação resta evidente que não pode se convalidar, devendo ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento de nulidade no presente caso.

No mais, cediço que doação inoficiosa é nula com relação a parte que exceder a legítima, ou seja é nula a doação quanto a parte que exceder à que o doador,
no momento da liberalidade
poderia dispor em testamento, devendo proceder a redução da doação.

Acerca da questão o artigo 2.007, § 2º do CC dispõe o seguinte:

Art. 2007 – São sujeitas a redução as doações em que se apurar excesso quanto ao que o doador poderias dispor, no momento da liberalidade.

§ 1º - O excesso será apurado com base no valor que os bens doados tinham, no momento da liberalidade.

§ 2º -
A redução da liberalidade far-se-á pela restituição ao monte do excesso assim apurado: a restituição será em espécie, ou se não mais existir o bem em poder do donatário, em dinheiro, segundo o seu valor ao tempo da abertura da sucessão
, observadas, no que forem aplicáveis as regras deste Código

sobre as reduções das disposições testamentárias (...).

Sabe-se que a Lei impõe a preservação da legítima na forma do artigo 1.846 do CC, que reserva aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens da herança, sendo inoficiosa a doação
realizada em desrespeito aos limites impostos pela Lei de forma que a doação inoficiosa é nula na parte em que excedeu a legítima
, conforme retro mencionado.

Diante dessas considerações
dou parcial provimento à
Apelação para reconhecer a nulidade da doação impugnada na parte que excedeu a metade do patrimônio disponível
, a ser apurado em liquidação de sentença, observando-se as disposições constantes do artigo retro mencionado”.

Conforme se verifica
a matéria trazida a julgamento pelas Embargantes foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento,
não havendo
contradição
omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise, a justificar o presente recurso.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão

das Embargantes
rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração propostos por
Francisca Maria da Silva, Vilda Nunes Mariano e Outros,

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024